Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI No 13.495/2017. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ACORDO COM O ESTATUTO SOCIAL. AQUISIÇÃO DO LOTE POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. USO DE ÁREAS EM COMUM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TEMA/STJ No 882. INAPLICABILIDADE. TEMA/STF No 492. DISTINÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. A administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência podem ser desenvolvidas pela associação de moradores. Neste contexto, esta é parte legítima para cobras as taxas condominiais em débito.
2. A prova testemunhal é sempre admissível, mas poderá ser indeferida quando os fatos norteadores da controvérsia estiverem demonstrados nos autos, ou quando as provas documental ou pericial forem suficientes para essa finalidade.
3. Ausente nulidade da assembleia que definiu a taxa condominial sob argumento de que não houve ampla convocação, pois restou demonstrada a publicação de edital em jornal de grande circulação de Brasília, nos moldes previsto no Estatuto Social da Associação Civil de Moradores.
4. É devido o pagamento das taxas de condomínio cobradas pela associação, a partir da sua constituição, pela presunção de ciência pelo proprietário das regras pertinentes quando adquiriu o lote, sob pena de enriquecimento sem causa, considerando o uso dos serviços prestados sem a devida contraprestação.
5. A interpretação dada no julgamento pelo STJ do Tema Repetitivo no 882 no caso em que o lote foi comprado após a constituição da associação de moradores, situação que permite concluir pela anuência tácita às regras previstas no seu Estatuto Social.
6. Afastada a aplicação do Tema Repetitivo no 492 julgado pelo STF pela distinção entre o caso em julgamento e o paradigma.
7. Negou-se provimento ao do recurso.